Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729016-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MIRIAN LUCIA BITTENCOURT GUIMARAES, THIAGO GUIMARAES DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos executados, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0005037-20.2016.8.07.0020 proposto por MIRIAN LUCIA BITTENCOURT GUIMARAES e THIAGO GUIMARAES DA CONCEIÇÃO, nos seguintes termos (ID no 132026611 – autos do processo de origem): “Trata-se de embargos de declaração (Id. 130910859) interposto pelos executados em face do despacho de Id. 129809152 que reconheceu a incidência dos encargos previstos nos artigo 523, 1o, do CPC. Anteriormente, o executado impugnou o cumprimento de sentença por meio da Id. 127012956 e documentos anexos. Passo ao julgamento simultâneo das peças, visto que possuem a mesma causa de pedir, qual seja: a forma de atualização dos valores pagos, o termo final de atualização do crédito concursal e a incidência da multa acima. Recebo os presentes embargos, ante a tempestividade. No entanto, contrariando o que alegam os embargantes, o despacho embargado não contém conteúdo decisório. Apenas se prestou a dar andamento às determinações contidas na decisão de recebimento do presente cumprimento de sentença. Desta forma, nos termos do art. 1.022. do CPC, só cabem embargos de declaração contra qualquer “decisão” judicial, não inclusos, portanto, os despachos de mero expedientes, os quais visam, de regra, ordenar o andamento do processo. Todavia e, embora fosse uma decisão, ao contrário do que pretendem fazer crer os embargantes, não padece o despacho embargado de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados, uma vez que, nos termos do art. 523, §1o do CPC, não ocorrendo o pagamento voluntário tempestivamente, incidirão os encargos previstos nos artigo 523, 1o, do CPC. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos), sendo certo que a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação). Na hipótese, contudo, ressai que o crédito dos exequentes em discussão possui caráter extraconcursal, pois o fato gerador se deu na data do trânsito em julgado (27/04/2022, Id. 122811605) e o pedido de recuperação judicial se deu em 27/04/2020, portanto não se sujeitando, desse modo, aos efeitos do plano de soerguimento. Sucede que, nos termos do art. 59, caput, da LFRE, tão somente as dívidas da recuperanda sujeitas ao plano de soerguimento (créditos concursais) necessitam, em obediência à sistemática própria da lei de regência, ser adimplidas de acordo com as condições nele pactuadas. Consequentemente, as obrigações não atingidas pela recuperação judicial devem continuar sendo cumpridas normalmente pela devedora, uma vez que os créditos correlatos estão excluídos do plano e de seus efeitos. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material contra qualquer decisão eivada desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo o despacho de Id. 129809152, tendo em vista este não conter qualquer conteúdo decisório. Quanto à impugnação ao cumprimento de sentença outrora ofertada, acolho no que se refere à forma de atualização dos valores pagos, visto que deve incidir a partir da data do desembolso de cada parcela, observando-se a data de correção monetária de cada desembolso. Entretanto, pelas mesma razões acima citadas, o termo final de atualização do débito não deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial por se tratar de crédito extraconcursal. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença. Remetam-se os autos à contadoria para retificar os cálculos feitos na Id. 130401303, fazendo incidir a atualização monetária a partir da data do desembolso de cada parcela. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se.” Os agravantes alegam, em suma, que o fato gerador do crédito exequendo é anterior à data do pedido de recuperação judicial, pois o contrato de compra e venda estabelecido entre as partes foi firmado no dia 20/01/2011, a indenização decorrente do atraso na conclusão das obras tem como marco temporal o dia 28/02/2014, enquanto o pedido de recuperação judicial só foi realizado no dia 27/04/2020. Afirmam que deve ser aplicado ao caso a tese fixada no tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o crédito exequendo ser considerado concursal, pois, o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial. Apontam que o inadimplemento da obrigação não foi voluntário, na medida em que não poderiam efetuar o pagamento, tendo em vista a necessidade de observância das regras específicas para o pagamento dentro do plano de recuperação judicial. Por este motivo, entendem que deve ser afastada a multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do Código de Processo Civil. Asseveram que a correção monetária deve ser limitada à data do ajuizamento da ação de recuperação judicial (27/04/2020), pugnando para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Entendem que deve ser concedido efeito suspensivo à decisão, com vistas a evitar prejuízos às agravantes e aos demais credores das empresas recuperadas, bem como o prosseguimento do feito com possíveis constrições. Pugnam para que o cumprimento individual de sentença seja suspenso até a realização da assembleia geral de credores, na forma como determinado pelo Juízo da recuperação judicial. Preparo recolhido (ID no 38855783). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Analisando os autos de origem, verifica-se que, em 17/05/2019, os agravados ajuizaram Ação de Rescisão Contratual, com pedido de devolução dos valores pagos em face das empresas agravadas (ID no 34613402 dos autos de origem). Em 08/10/2021, sobreveio sentença, declarando a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenando as empresas agravadas ao pagamento à devolução dos valores pagos pela parte autora, acrescido de correção monetária pelos índices oficiais desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento da multa penal compensatória prevista no contrato (ID no 122811599 dos autos de origem). Foi proferido Acórdão, em 25/03/2022, dando provimento parcial ao recurso interposto pela pelos exequentes/agravados, para condenar as executadas/agravantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantida, entretanto, a divisão das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Além disso, o acórdão deu provimento ao recurso das executadas/agravantes para estipular que os juros de mora sobre a multa moratória tenham como termo inicial a data da citação e termo final a data da expedição da carta de habite-se do imóvel (07/06/2018). Houve o trânsito em julgado da demanda em 26/04/2022 (ID no 122811605 dos autos de origem). Entretanto, em 27/04/2020, foi requerida a recuperação judicial das empresas agravantes nos autos do processo no 0085645-87.2020.8.19.0001 – 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Ultrapassados tais esclarecimentos, sobre a questão em análise, dispõe o artigo art. 49 da Lei no 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” No caso, o crédito dos exequentes/agravados decorreu de ato ilícito praticado pelas executadas/agravantes no ano de 2014, ou seja, fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, em 27/04/2020. A constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial. Em outras palavras, o crédito surge antes da sentença, que apenas declara a existência do crédito. Assim, tratando-se de vínculo jurídico decorrente de evento que causou dano a uma das partes, a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação da decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência daquele evento. O sujeito prejudicado assume a posição de credor na data da prática do ato lesivo, e não com a declaração judicial de sua ocorrência. Diante disso, a partir da interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, conclui-se que a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador e não pela data do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Com o fim de pacificar o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerado” (Tema no 1051). Esse também é o entendimento da 3a Turma do Eg. Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇAMANTIDA. 1. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Consoante entendimento firmado peloSuperior Tribunal de Justiça em sede recurso repetitivo (Tema 1.051), "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 3. O crédito decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel sujeita-se ao plano da empresa recuperanda, se derivado de fato gerador anterior. 4. A aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 5. No caso, o crédito dos exequentes foi abrangido pelo plano de recuperação judicial homologado, impondo a extinção do cumprimento de sentença, em decorrência da perda superveniente do interesse processual pela novação. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1395899, 00101831820158070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (negritei) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. TEMA 1.051 STJ. REFORMA. JUIZO DE RETRATAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), em hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição e, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente. 2. O entendimento uniformizado pela Corte Superior, pelo tema 1051, é a de que a existência do crédito está ligada à relação jurídica que se estabelece entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação. 3. Reexame realizado. Acórdão reformado. (Acórdão 1352742, 07070788420188070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (negritei) Na hipótese, cuida-se de crédito decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo inadimplemento contratual ocorreu no ano de 2014, ou seja, é obrigação preexistente ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual sujeita-se ao plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Dessa forma, verifica-se, nesta fase de cognição sumária dos autos, a probabilidade do direito alegado pelas agravantes, na medida em que o crédito exequendo deve ser considerando concursal, sujeitando-se a normativo próprio atinente à recuperação judicial vivenciada pelas empresas agravantes. Quanto ao perigo de dano, também ficou efetivamente demonstrado nos autos que o prosseguimento do feito pode acarretar prejuízos não só às agravantes, mas também aos demais credores que devem se sujeitar ao plano de recuperação judicial que será formulado, visto que a assembleia geral de credores ainda não ocorreu, na medida em que podem ser determinadas constrições que deverão ser submetidas ao Juízo da recuperação judicial. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinado a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se os agravados para apresentarem contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 5 de setembro de 2022 18:33:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora